Tribunal: TJSP
Processo: 1020027-34.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e peido subsidiário de indenizatória por danos morais. Negativação reputada indevida. Apontamento excluído mais de quatro anos antes da interposição da demanda. Ademais, ré fez prova inconteste da relação negocial e a autora reconhece o uso dos serviços, mas não prova o adimplemento. Exegese do artigo 373, I e II, do CPC. Ausente conduta abusiva que

Ementa:
Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e peido subsidiário de indenizatória por danos morais. Negativação reputada indevida. Apontamento excluído mais de quatro anos antes da interposição da demanda. Ademais, ré fez prova inconteste da relação negocial e a autora reconhece o uso dos serviços, mas não prova o adimplemento. Exegese do artigo 373, I e II, do CPC. Ausente conduta abusiva que justifique a condenação pretendida. Não configurada ofensa de ordem moral. Dano moral não configurado. Ausência de fatos que pudessem gerar o dever indenizatório. Situação que não produziu humilhação ou sofrimento na esfera da dignidade da autora. Sentença mantida. Recurso não provido, com observação relativa ao valor da causa e majoração dos honorários advocatícios.